Tribunal: TJSP
Processo: 1004052-43.2025.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Apelação. Inventário. Sentença que homologou a partilha de bens, reconhecendo a concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente sobre bens particulares do falecido pai das autoras. Inconformismo das autoras. Descabimento. O direito sucessório concorrente do cônjuge com os descendentes depende do regime de bens do casamento. No regime de comunhão parcial, o cônjuge concorre com os descendentes se

Ementa:
Apelação. Inventário. Sentença que homologou a partilha de bens, reconhecendo a concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente sobre bens particulares do falecido pai das autoras. Inconformismo das autoras. Descabimento. O direito sucessório concorrente do cônjuge com os descendentes depende do regime de bens do casamento. No regime de comunhão parcial, o cônjuge concorre com os descendentes se houver bens particulares. A sentença aplicou corretamente o art. 1.829, I, do Código Civil, ao reconhecer a concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente sobre os bens particulares do falecido, conforme doutrina e Enunciado 270 da III Jornada de Direito Civil. Precedentes do C. STJ. Recurso desprovido.